Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749943-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR